Tribunal: TJMT
Processo: 1019100-38.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019100-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE LEANDRO DE SA - CPF: 070.898.531-95 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IASMIM VITORIA SILVA CAMPOS - CPF: 058.420.721-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO GROBER PADILHA - CPF: 090.128.069-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PERES DA ROCHA FILHO - CPF: 708.738.631-00 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE MENDES BARRETO - CPF: 076.755.783-25 (VÍTIMA), GEAN EVANIO BREDA DE SOUZA - CPF: 040.074.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO – NEGATIVA DE AUTORIA –
IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA CONFIGURADOS NO CADERNO INVESTIGATIVO – VIA ELEITA INADEQUADA PARA APROFUNDAMENTOS EM QUESTÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA –
FORTES INDÍCIOS DE
ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE ESTANCAR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta a apreciação de teses inerentes ao mérito da ação penal, tal como a negativa de autoria, por demandar ampla incursão em aspectos fático-probatórios, tratando-se de matéria a ser debatida em regular instrução processual.

Se devidamente demonstrada a gravidade dos delitos, consubstanciada nos fortes indícios de que foram praticados por meio de organização criminosa, deve ser mantido o decreto prisional para a garantia da ordem pública.

É válida a segregação cautelar com base na necessidade de desarticular organização criminosa, mostrando-se imprescindível para estacar as atividades ilícitas, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
José Henrique Leandro de Sá
, apontando como autoridade coatora o
Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O impetrante relata que o
paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tortura mediante sequestro com envolvimento de organização criminosa, ilícitos previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, e art. 1º, inciso I, alínea ‘a’, e art. 1º, § 4º, inciso III, da Lei 9.455/97.

Afirma, em síntese, que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta da existência da prática dos crimes de tortura mediante sequestro com envolvimento de organização criminosa, pois, segundo o impetrante, o favorecido nunca participou de qualquer organização criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.

Por fim, destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando que ele possui residência fixa e trabalho lícito, bem como possui bons antecedentes.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 179097673).

Junta documentos.

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 179265178).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 180081650, pag. 511-512 – PDF).

Em seguida, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
writ
, conforme seguinte sumário abaixo transcrito:

“HABEAS CORPUS
– Tortura mediante sequestro e associação criminosa – Manutenção da prisão preventiva –
Razões de impetração:
Defende a ausência de justa causa para a prisão preventiva e a suficiência das outras medidas cautelares diversas da prisão – IMPROCEDÊNCIA – É latente a presença do
fumus comissi delicti,
do
periculum libertatis
e da necessidade de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, dada a gravidade concreta da conduta imputada e do
modus operandi
do paciente e seus comparsas –
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.”

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional impetrada.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e tortura mediante sequestro, ilícitos tipificados no art. 2º da Lei 12.850/2013 e art. 1º, inciso I, alínea ‘a’, § 4º, inciso III, da Lei 9.455/97.

Quanto aos argumentos relativos à ausência de provas sobre a materialidade delitiva e negativa de autoria, entendo que não tem pertinência, pois, é cediço que argumentações nesse sentido não são passíveis de análise na estreita via do presente
writ,
porque demandam aprofundada análise do conjunto fático-probatório.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ela, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação do investigado, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Por outro lado, quanto a alegada ausência dos pressupostos entabulados no art. 312 do Código de Processo Penal, verifico que, a decisão hostilizada encontra-se motivada de forma idônea, especialmente em razão da
necessidade de garantir a ordem pública
, pelo
modus operandi
, em tese, empregado na ação delitiva, pois aparentemente o paciente na companhia de outros acusados, supostamente integrantes de organização criminosa, teria sequestrado e torturado as vítimas para obter a informação se elas faziam parte de alguma facção criminosa, com aplicação de coronhadas e chutes na região da costela, inclusive com participação de adolescente, como muito bem firmado pelo magistrado singular. Veja-se:

“Compulsando os autos,
verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que os crimes supostamente cometidos pelos autuados possui pena superior a 04 anos de reclusão
, nos termos do art. 313, I do CPP.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartada nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, termo de exibição apreensão e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão que relataram ter sido localizado pela equipe da polícia civil na Avenida Amazonas por volta das 10h30m de hoje após pedir socorro em uma empresa, a vítima Paulo Henrique Mendes Barreto que relatou que foi sequestrado torturado e mantido em cárcere privado. Contam que analisando as imagens do local de onde a vítima foi abordada pelos autores do crime, “conveniência Disk Beer", conseguiram identificar pelo menos dois suspeitos presentes na hora em que vítima foi abordada
. Narram que o suspeito “Carlos Eduardo Glober Padilha” (baixa estatura, cor branca, tatuagem no braço direito, trajava camiseta da seleção brasileira de cor branca e shorts escuro) cumprimenta um dos algozes, acompanha a ação e após uma das vítimas correr tentando escapar dos suspeitos ele também corre com os demais em direção em que vítima correu.
O suspeito José Henrique Leandro De Sá (cor parda, usava relógio e corrente, trajava camiseta de time de cor preta e shorts escuro), por sua vez, era o único que usava capacete na ação. Além disso, é um dos que aborda os ofendidos e os conduz à força para fora da conveniência sendo que os suspeitos foram localizados e em entrevista confirmaram que estavam no local do fato e a participação na ação delituosa
.

(...)

De outra banda, em análise ao periculum libertatis entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão dos autuados em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública
(CPP, art. 312),
diante da gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada (tortura mediante sequestro com envolvimento de organização criminosa e tráfico ilícito de entorpecentes) com a participação de adolescente sendo, inclusive, José Henrique e Carlos Eduardo Padilha identificado nas câmeras de segurança como sendo um dos arrebatadores do ofendido
; o autuado Gean possui condenação criminal transitada em julgado (SEEU 2000026-14.2021.8.11.0044) além de responder a outras ações penais. Iasmim, por sua vez, também teria participação na ação delituosa eis que flagrada no vídeo do sequestro das vítimas, conforme consignado pela Autoridade Policial (fls. 02 – ID 116871575) sendo necessária a manutenção da sua prisão cautelar.

Além da conveniência da instrução criminal diante da necessidade de oitivas das vítimas e testemunhas, as quais poderão eventualmente ser intimidadas e temerosas pelos autuados em liberdade
. Portanto,
necessário prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aqueles que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstram ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social
.

Além disso, importante ressaltar, também, que
o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto, seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, pois neste momento considero que seriam suficientes para evitar que voltassem a delinquir
.” (Id. 180076696).

“Da revogação da prisão preventiva dos denunciados José Henrique Leandro de Sá
, Carlos Eduardo Grober Padilha e Iasmim Vitoria Silva Campos.

(...)

No caso em análise, conforme se verifica na decisão de ID 116998666, os denunciados tiveram a prisão preventiva decretada adotando-se como fundamento a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal diante das circunstâncias em que os fatos se desenvolveram aliada a suspeita do envolvimento de organização criminosa na prática delitiva. A meu ver, desde então, não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado, devendo este ser indeferido. Portanto, a manutenção de sua prisão cautelar é medida de rigor
”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id.
182181169).

Nota-se, portanto, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente possui fundamentação idônea porque indicou circunstância concreta que demonstrasse a periculosidade e os riscos sociais do agente.

Além do mais, o magistrado singular em sua decisão ressaltou a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais consubstanciam nos documentos colhidos na fase policial e que compõem o caderno administrativo, a caracterizar o
fumus comissi delicti
. E quanto ao
periculum libertatis
, destacou que a medida de exceção se faz imprescindível para acautelar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pela organização criminosa e da violência empregada pelos faccionados para fortalecer o grupo criminoso, a justificar que seja mantido provisoriamente preso como forma de evitar a reiteração delitiva e cessar a atividade do grupo criminoso do qual, aparentemente, faz parte; argumentos que, a meu ver, demonstram concretamente a inocuidade das medidas menos gravosos e justificam a manutenção da prisão, não sendo eventuais predicados pessoais abonatórios suficientes para arrefecer o
periculum libertatis
.

Nesse sentido:

“O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(AgRg no RHC 149.192/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14.9.2021) – destaquei.

Por oportuno, impende reforçar que sobre os predicados pessoais favoráveis do paciente destacados pelo impetrante, saliento que conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Ante o exposto, conheço e
denego
a ordem impetrada em benefício de
José Henrique Leandro de Sá
, por não evidenciar ilegalidade a ser sanada em sede de
habeas corpus,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023